Tribunal: TJDFT
Processo: 0716790-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716790-31.2023.8.07.0005 RECORRENTE: ROBES JOSÉ RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NA MEDIÇÃO. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do consumidor de anulação do Termo de Ocorrência e Inspeção, de inexistência de débito e de condenação ao ressarcimento por danos extrapatrimoniais. Julgado procedente o pedido reconvencional da cobrança das diferenças apuradas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a apelação observa o princípio da dialeticidade recursal; (ii) se houve irregularidade na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção do medidor de energia elétrica; (iii) se o débito relacionado à revisão do consumo seria inexigível; e (iv) se a conduta da concessionária de energia ensejou dano extrapatrimonial ao consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de que a sentença seja reformada para julgar procedentes os pedidos do autor e improcedente o pedido reconvencional, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 4. A Resolução n. 1.000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, nos arts. 589 a 595, estabelece as regras a respeito da fiscalização e combate ao uso irregular da energia elétrica, bem como o procedimento para a recuperação da receita relativa ao consumo não faturado. 5. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), produzido segundo as diretrizes estabelecidas pela Aneel, possui presunção relativa de legitimidade e de veracidade, de modo que se reputa válido o procedimento adotado pela concessionária pública. 6. As irregularidades no medidor e no uso da energia elétrica pela unidade consumidora foram ratificadas pelas faturas subsequentes à fiscalização da concessionária, que demonstraram um consumo 11 (onze) vezes superior quando comparado com o dos meses anteriores. 7. Se demonstrada a licitude da conduta fiscalizadora da concessionária, implicando cobrança retroativa dos valores não faturados, não há falar em declaração da inexigibilidade do débito, tampouco em condenação em reparação por danos extrapatrimoniais, por inexistência de conduta antijurídica (arts. 186 e 927 do CC). IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, sem indicar dispositivo legal federal que outro tribunal tenha interpretado de forma divergente, suscita dissenso pretoriano colacionando julgado do TJMG a fim de demonstrá-lo. Para tanto, defende que não é possível responsabilizar o consumidor pela ocorrência de fraude ou alteração no medidor sem prova inequívoca de que a ocorrência foi motivada pelo proprietário do imóvel ou por qualquer pessoa que nele tenha residido durante o período da suposta irregularidade. Requer a anulação do ato administrativo, a imediata suspensão das cobranças, o reconhecimento de inexistência de débito, a condenação da recorrida ao pagamento de reparação por danos morais e a improcedência do pleito reconvencional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em razão da ausência de indicação de dispositivo legal federal objeto de interpretação divergente realizada por outro tribunal, incidindo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Segundo a Corte Superior, “O conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu. Inafastável a Súmula n. 284 do STF. Aplicação da Súmula n. 284 do STF” (REsp n. 2.195.614/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Mesmo que tal óbice fosse ultrapassado, descaberia dar curso ao apelo quanto ao indicado dissídio interpretativo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015